Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744107-82.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0002089-46.2008.8.07.0001 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MOINHO GOIAS SA DESPACHO Dê-se vistas ao Distrito Federal, para que se manifeste acerca da pesquisa de endereços realizada. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora